Tribunal: TJDFT
Processo: 0724993-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0724993-26.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ELIAS DA SILVA VIEIRA REUS: OSMAR GOMES REZENDE, ROSANA VIEIRA BASTOS, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que a ação rescisória não consubstancia nova via recursal, mas instrumento processual extravagante destinado a, afastando a higidez da coisa julgada, velar pela plenitude do ordenamento jurídico e do estado de direito, assinalo ao autor o prazo de 15 (quinze) dias para aditar a inicial no pertinente à indicação dos dispositivos legais que reputara violados, devendo, inclusive, individualizar os fatos e fundamentos que seriam aptos a aparelharem a pretensão desconstitutiva aduzida, que deverá ser coadunada com o instrumento processual manejado (CPC, art. 968), de molde a ser prevenido, inclusive, que a rescisória seja transmudada em nova via recursal, notadamente defronte à nuança de que o erro de fato deve derivar de circunstância que “não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado” (CPC, art. 966, § 1o), e, outrossim, considerando o dispositivo legal içado e defronte o possível implemento do prazo decadencial, quanto à causa de pedir, que, portanto, deve ser aditada quanto ao apto a afastar esse fenômeno. Alfim, considerando que reclamara os benefícios da justiça gratuita, deve guarnecer os autos com comprovante da alegada hipossuficiência financeira de forma a ser aferido se pode ou não ser agraciado legitimamente com o benefício que postulara, porquanto a salvaguarda que lhe fora assegurada no trânsito da ação originária não irradia seus efeitos a esta nova demanda, sob pena de indeferimento da benesse e, não saneada, da inicial. I Intimem-se. Brasília-DF, 30 de junho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator